Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM FIBROSE CÍSTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
II. Agravo de Instrumento provido.